Tribunal: STF
Processo: AI 527996
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE.
A alegada ofensa à Carta da República, se existente,
dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da
via extraordinária.
De outra parte, foi conferida prestação
jurisdicional adequada, em decisão devidamente fundamentada, embora
em sentido contrário aos interesses da parte agravante, não se
configurando cerceamento de defesa.
Agravo desprovido.